Tribunal: TCU
Processo: 003.806/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno e Auditoria - TRE/BA para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2403/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de alteração de aposentadoria de Iraildes Santos Andrade, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e registro. Considerando que consta dos proventos da interessada a vantagem denominada opção, prevista no art. 2o da Lei 8.911/1994 c/c o art. 193 da Lei 8.112/1990 e o art. 7o da Lei 9.624/1998, bem como parcela compensatória relativa a quintos/décimos incorporados com base em funções comissionadas exercidas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de ser ilegal a concessão da vantagem opção de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 c/c o art. 193 da Lei 8.112/1990 aos servidores que não tenham implementado, até 18/1/1995, todos os requisitos para aposentadoria voluntária integral ou proporcional, bem como àqueles que tenham implementado o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, em razão da limitação dos proventos à remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, conforme entendimento firmado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário ; considerando que, no caso concreto, a interessada não implementou, até 18/1/1995, os requisitos para aposentadoria voluntária integral ou proporcional, circunstância que impede a incorporação da vantagem opção aos seus proventos; considerando, ainda, que o ato examinado contempla a percepção cumulativa da rubrica opção com vantagem decorrente da incorporação de quintos/décimos, acumulação vedada pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e pelo art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; considerando, também, que a interessada percebe parcela compensatória decorrente de quintos/décimos incorporados com base em funções comissionadas exercidas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, no valor de R$ 693,46; considerando que, ao apreciar consulta formulada pelo Conselho da Justiça Federal, este Tribunal proferiu o Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário , no qual assentou que as parcelas de quintos/décimos incorporadas em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, quando não amparadas por decisão judicial transitada em julgado, devem ser absorvidas pelo reajuste aplicado em 1o/2/2023, previsto no art. 1o, inciso I, da Lei 14.523/2023; considerando que o reajuste remuneratório ocorrido em fevereiro de 2023 foi suficiente para a absorção parcial da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) relativa aos quintos/décimos incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, mas o órgão de origem não efetivou corretamente essa absorção, remanescendo saldo indevidamente pago; considerando, entretanto, que há presunção de boa-fé da interessada, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; considerando, ainda, que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se tendo operado o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , firmou entendimento quanto à possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 260, 261 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Iraildes Santos Andrade; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência desta deliberação pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, com fundamento no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações constantes do subitem 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.806/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Iraildes Santos Andrade (XXX.263.665-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes das parcelas impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.2.1. comprove ao TCU a comunicação à interessada; e 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.